Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUSTIONAMENTO
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Na hipótese, não se constata a presença de omissões no julgado, restando evidenciada a pretensão de levar ao reexame da matéria, o que não pode ser pleiteado por meio de embargos de declaração.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, pois o voto condutor considerou os pontos e questões levantadas pelos embargantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.